Tribunal: TJBA
Processo: 8021192-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021192-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR LEAL BARRETO Advogado(s): ALEX PARENTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR LEAL BARRETO contra decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, nos autos da Execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, perante a 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA. O agravante sustenta ausência de documentos essenciais à execução, como contrato e demonstrativo de débito compatíveis, o que inviabilizaria o seu prosseguimento. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegação de ausência de garantia do juízo e de inconsistência entre os documentos apresentados pela parte exequente. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que depende da presença cumulativa dos requisitos legais: pedido expresso, garantia do juízo e probabilidade do direito, conforme o art. 919, § 1º, do CPC. 4. No caso, não se verifica a efetiva garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, requisito objetivo indispensável. 5. A alegada divergência entre contrato e demonstrativo de débito não evidencia, por si só, a probabilidade do direito, sendo necessária instrução probatória aprofundada, cabível na análise de mérito dos embargos. 6. O prosseguimento da execução não configura, isoladamente, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027479-31.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N° 8021192-61.2025.8.05.0000, em que é agravante VITOR LEAL BARRETO e agravada BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA